Tribunal: TJDFT
Processo: 0756766-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de R$720,00 (setecentos e vinte reais), equivalente ao preço dos serviços contratados, e de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, mais os consectários legais.
2. O fato relevante. O autor/recorrido, empresário individual, foi contratado pelo réu/recorrente para a prestação de serviços de 1 (um) garçom, 1 (uma) copeira e 1 (um) cumim, para evento realizado em 12/06/2024, pelo valor total de R$720,00. O réu/recorrente ficou insatisfeito com o serviço prestado e não pagou o valor ajustado e, proposta a presente ação em 02/04/2024, comunicou o pagamento parcial de R$500,00 (quinhentos reais), realizado em 04/07/2024, não considerado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) redução do valor da condenação por danos materiais, ante o pagamento parcial da dívida; e (ii) direito do autor aos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. É inequívoco o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e, comprovado que os serviços contratados foram efetivamente prestados, é cabível pagamento da quantia ajustada, correspondente a R$720,00. No entanto, deve ser decotada a importância devolvida no curso do processo (R$500,00), reconhecida pelo autor/recorrido (ID 67550478 - Pág. 16), sob pena de enriquecimento indevido.
6. No tocante aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral por mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade (STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.42023), não ocorrida na hipótese dos autos, sobretudo considerando o pequeno lapso temporal transcorrido entre o vencimento da obrigação e o adimplemento parcial da dívida (12/06/2024 – 04/07/2024).
7. Destarte, deve ser decotado do valor da condenação por danos materiais a quantia já restituída pelo réu/recorrente (R$500,00), assim como deve ser afastado o direito do recorrido ao pagamento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$220,00 (duzentos e vinte reais) e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.42023.